Tribunal: TJPA
Processo: 0004026-27.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004026-27.2009.8.14.0045

APELANTE: AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, JOSE MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR

APELADO: JOSE MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR, AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004026-27.2009.8.14.0045

APELANTE: AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, JOSE MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: ALQUIMIR GOMES DE CARVALHO - GO26386-A, FABIANO RODRIGUES COSTA - GO21529-A, FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA - GO39498
Advogados do(a) APELANTE: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA - PA7911-A, ANTONIA FABIANA MONTEIRO COSTA - PA10776-A

APELADO: JOSE MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR, AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Advogados do(a) APELADO: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA - PA7911-A, ANTONIA FABIANA MONTEIRO COSTA - PA10776-A
Advogados do(a) APELADO: ALQUIMIR GOMES DE CARVALHO - GO26386-A, FABIANO RODRIGUES COSTA - GO21529-A, FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA - GO39498

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra a decisão de ID 23226148, sob a alegação de omissão quanto à aplicação do princípio da vedação à decisão surpresa. Requereu a nulidade da decisão impugnada. A parte embargada foi regularmente intimada, mas deixou de se manifestar, conforme certidão de ID 24118770.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no julgado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente diante da alegação de violação ao princípio da vedação de decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

O recurso interposto não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, pois a parte embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via eleita.

A função dos embargos de declaração não compreende o reexame do mérito da decisão, mas apenas o esclarecimento de pontos específicos que inviabilizem a sua compreensão ou a suprimento de omissões relevantes ao julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre tese não debatida previamente pelas partes, quando o julgado não se afastou dos limites do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 23433263), no qual requereu a modificação da decisão de ID 23226148.

Em resumo, a embargante alega que a decisão é omissa, arguindo a nulidade da decisão, pois viola o princípio da vedação de decisão surpresa.

A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação, conforme certidão de ID 24118770.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O inconformismo das embargantes não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2025